Tribunal: TJMT
Processo: 1015844-87.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015844-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), GLADIR GAIATTO - CPF: 415.792.830-04 (AGRAVANTE), LIAMARA TERESINHA GAIATTO - CPF: 489.329.060-68 (AGRAVANTE), GLADIMIR GAIATTO - CPF: 552.106.000-68 (AGRAVANTE), PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS L J LTDA - CNPJ: 09.074.914/0001-71 (AGRAVANTE), Juiz da 4ª Vara Cível de Rondonópolis - MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Os credores (REU) (AGRAVADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), LEONDINA MORO - CPF: 037.582.769-26 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (AGRAVADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO DE SOJA – AUTORIZADA – VALORES OBTIDOS A SEREM DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL – LEVANTAMENTO DOS VALORES – MOMENTO PROCESSUAL FUTURO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se olvida quanto à preservação das atividades empresariais dos recuperandos, contudo, há que se atentar
, igualmente, aos direitos de toda coletividade de credores, caso em que a manutenção dos valores vinculados em co
nta judicial
, visa
à
destinação correta do referido ativo, sem prejuízo, naturalmente, de posterior deliberação pelo Juízo no qual se processa a Recuperação Judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015844-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GLADIR GAIATTO, LIAMARA TERESINHA GAIATTO, GLADIMIR GAIATTO, PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS L J LTDA

AGRAVADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Gladir

Gaiatto
e Outros – Grupo
Gaiatto
– Em Recuperação
Judicial,
contra
decisão que
na Ação
de Recuperação Judicial nº 1004128-54.2023.8.11.0003
, deferiu a venda de 1.271,08 sacas de soja da última safra dos recorrentes,
condicionada ao depósito do produto em conta judicial vinculada à ação

recuperacional
.

Aduzem
que o produto se trata de ativo essencial ao desenvolvimento de suas atividades, especialmente
compra de insumos necessários a
o
plantio da Safra 2023/2024, de modo que a venda vinculad
a

a depósito em conta judicial acarretará prejuízos, porque precisam de tais valores em caixa.

Argumentam que são produtores rurais de 175 hectares, cuja produção se dá nas áreas próprias denominadas “
Gaiatto
” e “Irmãos
Gaitto
” e, em paralelo,
prestam
serviços de plantio e colheita de lavouras de terceiros
.

Argumentam que a estimativa de custo para a safra 2023/2024 é de aproximadamente R$
275.599,35, entre sementes,
pré
-emergente, combustível, calcário e seguro,
fora as despesas com o
s
custos do processo, honorários do administrador ju
dicial
e própria sobrevivência,
o que evidencia que a venda d
as

1.271,08 sacas de soja
, valoradas em torno de R$ 134.098,94
, é essencial ao plantio da safra e próprio soerguimento da atividade empresarial, máxime porque os credores não concedem
nov
as linhas de

cré
dito
s
.

Ressaltam a necessidade de autorização do uso do referido ativo, porque com ou sem financiamento, em Recuperação Judicial ou não, os grãos de soja e o valor auferido da venda deles,
sempre
serão essenciais aos produtores rurais,
sendo certo que o valor proveniente da venda (aproximados
R$ 134.098,94
),
compõe o ativo circulante dos agravantes e servirão para pagar os custos iniciais da nova safra, já orçados e negociados, na pendência apenas dos pagamentos para serem efetivados.

Destacam, ainda, que estão no período de blindagem que vai até 26-8-2023
e que fora
a soja depositada no Armazém Agrícola Alvorada, objeto deste recurso,

tem
armazenados junto à SIPAL a quantidade de 2.136,03 sacas de soja
, estimado em R$ 225.351,16. Contudo, não se revelam suficientes à compra
de insumos para a nova safra, porquanto só as sementes custam mais de R$ 120.000,00.

Por fim, informam que o valor depositado em conta corrente, pouco mais de R$ 30.000,00, não é suficiente para fazer cobro sequer ao custo do plantio na safra 2023/2024, aliado a
incontroversa
morosidade
decorrente de
futura e eventual autorização de levantamento dos valores depositados em j
uízo
em favor das
Recuperandas
.

Pedem
a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja autorizado o uso dos ativos depositados judicialmente, referente a alienação
de
1.271,08 sacas soja
,
especialmente para compra de insumos necessários ao plantio da safra de soja 2023/2024, c
om
prestação de contas
a
ser feita para a Administradora Judicial
.
No mérito, postulam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e autorizar a venda de 1.271,08 sacas de soja e uso do ativo na produção da safra 2023/2024.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 175393150).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta-se pelo provimento do recurso, para que os recuperandos, ora agravantes, utilizem dos valores da venda do soja, depositados judicialmente, na atividade empresarial que desempenham.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Recuperação Judicial nº 1004128-54.2023.8.11.0003 promovida pelos agravantes, deferiu a venda de 1.271,08 sacas de soja da última safra dos recorrentes, condicionada ao depósito do produto em conta judicial vinculada à ação recuperacional.

Verifica-se que em 23/02/2023, os agravantes promoveram Recuperação Judicial, sendo deferido o processamento em 27/02/2023.

Infere-se ainda, no ponto que importa, que o Juízo autorizou a venda da totalidade do soja depositado judicialmente nos autos, no caso, 1.271,08 sacas de soja, armazenadas na empresa Agrícola Alvorada e que eram objeto de penhora efetivada no Cumprimento de Sentença n. 0001540-82.2006.8.11.0037, em trâmite na comarca de Primavera do Leste, cuja suspensão do feito e liberação da constrição, com o depósito judicial dos grãos, fora deferida anteriormente pelo Juízo recuperacional (id. 115941191 - autos origem).

Em pedido de urgência, os recuperandos postularam pela alienação dos grãos e disponibilidade do ativo, por ser essencial a continuidade da atividade produtiva. Conquanto deferida a venda, o Juízo determinou que o valor obtido fosse depositado judicialmente nos autos, como consignado:

Pois bem. De proêmio, é valioso consignar que os grãos estavam penhorados para garantia de valores devidos pelo grupo recuperando; e a liberação da penhora só ocorreu em razão de ter sido substituída pelo depósito judicial da soja nesses autos - para salvaguardar o direito de todos os sujeitos processuais envolvidos.

Paralelamente, também é importante registrar que os grãos em questão certamente não são a única fonte financeira do grupo recuperando, de onde se possa extrair o fluxo de caixa necessário para manter a sua atividade empresarial.

Assim, não é de se olvidar que o fato do grupo recuperando, agora, estar em processo de recuperação judicial, não é suficiente, por si só, para autorizar toda e qualquer liberação – devendo ser investigado a fundo a possibilidade e a necessidade, em pesos e medidas iguais.

Dito isso, tem-se que, prioritariamente, há que ser deferido o pedido de venda dos grãos depositados judicialmente – uma vez que é inquestionável que o produto é perecível e os custos de armazenagem são altos, o que poderá onerar em demasia e de forma desnecessária o grupo recuperando.

Ante tal,
AUTORIZO A VENDA DA TOTALIDADE DA SOJA DEPOSITADA JUDICIALMENTE NESTES AUTOS
.

No que concerne à destinação dos valores auferidos com a venda,
DETERMINO O DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DO PRODUTO OBTIDO COM A ALIENAÇÃO DA SOJA DEPOSITADA JUDICIALMENTE EM CONTA JUDICIAL VINCULADA AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Todo o procedimento de venda poderá ser acompanhado pelo credor que era beneficiário da penhora (intime-se, vez que está habilitado nos autos), bem como por outros credores
arrolados no feito recuperacional, dada a necessária transparência dos atos processuais.

Deverá o Administrador Judicial
, dentro do cumprimento dos deveres que lhe impõe a lei de regência, conduzir pessoalmente todo o processo de venda dos grãos depositados judicialmente; fiscalizando todos os atos praticados; dirimindo quaisquer dúvidas e/ou controvérsias porventura estabelecidas entre os devedores e os credores, no que tange ao preço de venda do produto; acompanhando para quem a venda foi feita e como decorreu a alienação; e acautelar que a totalidade do valor auferido com a venda está sendo depositado judicialmente.

Ressalto, no ponto, que a decisão acerca do levantamento dos valores que serão obtidos com a venda dos grãos e depositados em conta judicial vinculada a esses autos será tomada em momento processual futuro e oportuno.

De notar-se, assim, que a decisão autorizou a venda dos grãos e que os valores auferidos fossem depositados em conta judicial vinculada ao processo de recuperação judicial, bem como que a decisão acerca do levantamento dos valores obtidos seria tomada em momento posterior.

Vale dizer, o Juízo Recuperacional autorizou a venda de 1.271,05 sacas de soja, então armazenadas na empresa Agrícola Alvorada
, objeto de penhora efetivada no Cumprimento de Sentença 0001540-82.2006.8.11.0037. Contudo, determinou que o produto da venda
fosse
depositado em conta vinculada ao Juízo, cuja liberação será tomada em momento processual futuro.

Nesse contexto,
a controvérsia cinge-se a possibilidade de autorizar, desde logo, o uso dos ativos provenientes da alienação deferida na origem das 1.271,08 sacas de soja, na atividade produtiva dos recuperandos.

Pois bem. Na hipótese, conquanto a autorização da venda dos grãos, certo é que, por cautela, o Juízo recuperacional determinou que o valor fosse vinculado a conta judicial. E, diga-se, por cautela, porquanto necessário se faz conhecer não só o valor a ser obtido com a alienação, mas, também, dar conhecimento aos credores, em particular aquele que era o beneficiário da penhora.

Ademais, como já consignado, não se olvida quanto à preservação das atividades empresariais dos recuperandos, contudo, há que se atentar
, igualmente, aos direitos de toda
coletividade de credores,
caso em que a manutenção dos valores vinculados em co
nta judicial
, visa
à
destinação correta do referido ativo, sem prejuízo, naturalmente, de posterior deliberação pelo Juízo no qual se processa a Recuperação Judicial.

Realça-se a importância de que as decisões proferidas no âmbito da recuperação judicial sejam precedidas de uma detida reflexão acerca de suas reais consequências, para que não se labore exatamente na contramão do propósito de preservação da empresa.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024